Tribunal: TJMT
Processo: 1018187-52.2020.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018187-52.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ANA MARCIA CARMO DUARTE ALMEIDA - CPF: 604.400.581-04 (RECORRIDO), ANA LIDIA MARTINS NOGUEIRA OLIVEIRA - CPF: 027.741.811-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
OSCILAÇÃO DE ENERGIA – CURTO NA FIAÇÃO – QUEIMA DE MOTOR DE PORTÃO ELETRÔNICO - NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

Há necessidade de perícia no caso em tela a fim de que seja averiguada qual foi à causa do curto circuito na fiação da residência do reclamante.

2-

No caso,
o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial para julgar a demanda em comento, diante da necessidade de realização de pericia no objeto da lide, é medida que se impõe, sobretudo porque importará em julgamento seguro acerca da questão posta em juízo
.

3-

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2021